Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005123-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (AGRAVADO), DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 092.744.806-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERVASIO NOGUEIRA CASTILHO - CPF: 326.438.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LISALDO FARIAS SODRÉ (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CLAUDIO DE CASTRO SODRE - CPF: 419.999.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), AURENICE DE CASTRO SODRE - CPF: 981.066.271-87 (AGRAVANTE), DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 092.744.806-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C PEDIDO DE LIMINAR DE URGÊNCIA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AURENICE DE CASTRO SODRE
,

em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas c/c Pedido de Liminar de Urgência n. 1001054-26.2022.8.11.0100, manejada em desfavor de
DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO e OUTROS
, que indeferiu a gratuidade de justiça.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à medida cautelar de produção antecipada de provas, cujo objetivo é efetuar perícia grafotécnica, por meio do Órgão técnico oficial (POLITEC/MT) da assinatura da Sra. Aurenice de Castro Sodre, “considerando a situação da urgência e da difícil reparação na eminencia de seu falecimento, atinente ao lapso temporal em que os atos da Ação Principal no 1000719-41.2021.8.11.0100 chegara na sua fase de produção de provas periciais, pois a controvérsia emerge da falsificação de assinatura da Agravante em documento público perpetrado pelos Agravados Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho.” (SIC)

Pontua que no feito principal fora deferida a gratuidade da justiça, razão pela qual requereu ao Juízo
a quo,
por extensão, atribuição dos efeitos da decisão.

Assevera que mesmo com a demonstração, por documentos, a Magistrada de piso ignorou a normativa federal pela extensão dos efeitos da gratuidade da justiça e, ainda indeferiu novo pedido.

Defende que sua hipossuficiência, para arcar com as custas do processo, está demonstrada pelos documentos carreados aos autos referentes ao valor percebido a título de pensão, extrato bancário e despesas com cuidadoras, medicamentos e plano de saúde.

Requesta, diante do preenchimento da concessão “dos efeitos da gratuidade de justiça, por extensão do autos da Ação Principal para o incidente cautelar, bem como considerando o preenchimentos de todos os requisitos para sua concessão qual se comprovou em nova apresentação de documentos e, considerando a impossibilidade de arcar com as custas do processo exorbitante do processo, requer seja reformada a decisão interlocutória de primeiro grau, para deferir os benefícios da gratuita de justiça em favor da Agravante a todos os atos do incidente cautelar originário, bem como a este recurso de Agravo de Instrumento.”

Assevera que a r. decisão agravada não só obstaculizou o acesso à justiça, como também resguardou aos Agravados a oportunidade para afastar a eficácia da prova pretendida nos autos da ação principal.

Ressalta que “a Agravante possui idade avançada e carece de sua saúde, podendo perecer com sua vida a qualquer momento, tornando difícil, em caso do infortúnio, uma perícia direta para confrontar sua assinatura com aquela posta em documento público de forma fraudulenta.”

Com essas considerações requer a concessão de “efeito ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau, e conceder o benefício da gratuidade da justiça, determinando ao Juízo
a quo
proceda a análise do pedido de liminar formulado na inicial e o prosseguimento do feito, nos termos da Lei.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 162299651.

A Certidão de ID. 166953720 consigna que os Agravados ainda não foram citados no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, ao argumento de ser aplicável a extensão da benesse concedida no feito principal, sua hipossuficiência para arcar com as custas do feito e que o
decisum
obstaculiza o acesso à justiça.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, consignando o seguinte:

“(...) O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária.

Desse modo, comprovando-se a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, com fundamento no art. 99, §2o do CPC, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e DETERMINO à parta autora que, inicialmente, EMENDE a exordial, indicando o valor da causa, bem como, promova o RECOLHIMENTO das custas judiciais de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. (...)” (ID. 161473166).

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (
AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se
verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas
, as despesas e os honorários do processo, tem-se que não demonstrada a hipossuficiência da Agravante.

Intimada a trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, a Agravante trouxe aos autos os ficha de remuneração, declaração de pagamento de cuidadoras, despesas com plano de saúde e extrato bancário.

Depreende-se dos documentos colacionados aos autos que a Agravante percebe a quantia líquida, à título de pensão, R$ 11.543,82 (onze mil, quinhentos e quarenta e três mil reais e oitenta e dois centavos). Contudo, não é possível verificar todos os pagamentos/saques/pix presentes no extrato bancário da Agravante se referem à gastos mensais e necessários à sua subsistência, sendo ainda, os gastos referentes aos pagamentos de cuidadoras apresentados aos autos apenas por meio de declaração, de modo que destes, não se verifica a hipossuficiência alegada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Necessário ainda destacar que, sendo o feito na origem referente à medida cautelar de produção antecipada de provas, não obstante não tenha sido atribuído valor à causa, uma das determinações do
decisum
recorrido de emenda da inicial; além das considerações já tecidas acerca da hipossuficiência, não se mostra aplicável a excepcionalidade presente no RAI n° 1005298-70.2023.8.11.0000, referente ao elevado valor da causa do feito de origem do mencionado agravo de instrumento, portanto, não extensível a benesse no caso concreto, ante a ausência de identidade de pressuposto fático/jurídico relativo à hipossuficiência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 162299651.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023